Tribunal: TJES
Processo: 5005500-89.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO POR VOZ SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DO RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por condenado por roubo triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II e IV, do CP), com o objetivo de desconstituir a condenação com base na suposta nulidade do reconhecimento por voz realizado na fase inquisitiva, sem as formalidades do art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento por voz, feito sem observância do art. 226 do CPP, é suficiente para fundamentar a condenação; (ii) aferir se a alteração jurisprudencial posterior à condenação tem o condão de invalidar decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da voz do requerente foi corroborado por outros elementos de prova, como o depoimento da vítima em juízo, a confissão extrajudicial, o depoimento de policiais, a apreensão de valores em poder do condenado e a inexistência de lesões corporais após alegações de tortura.
4. A condenação foi baseada em um conjunto probatório robusto, e não exclusivamente no reconhecimento por voz.
5. A jurisprudência então vigente à época dos fatos considerava a inobservância do art. 226 do CPP como mera irregularidade.
6. A alteração jurisprudencial posterior não tem efeito retroativo sobre decisões já transitadas em julgado, nos termos do entendimento consolidado do STJ.
7. Inexistência de erro material, flagrante ilegalidade ou inovação probatória relevante a justificar a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido de revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP na fase de inquérito não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios autônomos e harmônicos que comprovam a autoria delitiva.

A alteração jurisprudencial superveniente não retroage para alcançar decisão penal transitada em julgado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, I, II e IV; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 734.090/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023;

STJ, EDCL nos EDCL no AgRg no AREsp 1.316.819/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 25.06.2020;

TJES, Apelação Criminal n. 0030596-37.2016.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005500-89.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FAVIANO NUNES NONATO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO POR VOZ SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DO RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por condenado por roubo triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II e IV, do CP), com o objetivo de desconstituir a condenação com base na suposta nulidade do reconhecimento por voz realizado na fase inquisitiva, sem as formalidades do art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento por voz, feito sem observância do art. 226 do CPP, é suficiente para fundamentar a condenação; (ii) aferir se a alteração jurisprudencial posterior à condenação tem o condão de invalidar decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da voz do requerente foi corroborado por outros elementos de prova, como o depoimento da vítima em juízo, a confissão extrajudicial, o depoimento de policiais, a apreensão de valores em poder do condenado e a inexistência de lesões corporais após alegações de tortura.
4. A condenação foi baseada em um conjunto probatório robusto, e não exclusivamente no reconhecimento por voz.
5. A jurisprudência então vigente à época dos fatos considerava a inobservância do art. 226 do CPP como mera irregularidade.
6. A alteração jurisprudencial posterior não tem efeito retroativo sobre decisões já transitadas em julgado, nos termos do entendimento consolidado do STJ.
7. Inexistência de erro material, flagrante ilegalidade ou inovação probatória relevante a justificar a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido de revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP na fase de inquérito não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios autônomos e harmônicos que comprovam a autoria delitiva.

A alteração jurisprudencial superveniente não retroage para alcançar decisão penal transitada em julgado.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, I, II e IV; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 734.090/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023;

STJ, EDCL nos EDCL no AgRg no AREsp 1.316.819/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 25.06.2020;

TJES, Apelação Criminal n. 0030596-37.2016.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, julgar improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada por
FAVIANO NUNES NONATO JUNIOR ,
manifestando inconformismo quanto à condenação que lhe fora imposta nos autos da Ação Penal n. 0039249-67.2012.8.08.0024, em razão da reconhecida prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Também como mencionado, aduz o requerente, em síntese, que o reconhecimento por voz, efetivado na esfera inquisitiva e sem a observância do art. 226 do CPP, não pode se projeta para isoladamente nortear a condenação imposta.

Pois bem.

Retornei ao estudo dos autos e entendo que o mesmo encontra-se apto para julgamento com a provas que acompanham a inicial.

Primeiramente destaco os termos da denúncia contida na ação penal respectiva, para precisa compreensão dos fatos encaminhados a julgamento:

Narra à denúncia que:

“... no dia 29 de julho de 2012, por volta das 18:30 horas, no Supermercado Perim, na Av. Desembargador Demerval Lyrio, nº 100, Mata da Praia, nesta capital, os denunciados RAFEL, WALLACE e FELIPE, juntamente com outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com uso de arma de fogo, aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais) do caixa eletrônico do Banco do Brasil e aproximadamente e toda a quantia do caixa eletrônico do Banestes.

Depreende-se dos autos que os denunciados RAFAEL, WALLACE e FELIPE, juntamente com indivíduos não identificados, abordaram e renderam Júlio Cezar Abrenches e Agripino Guilherme da Silva, então vigilantes do Supermercado Perim, e, por meio de ameaças, os prenderam no banheiro masculino do referido estabelecimento comercial, os amarraram com abraçadeiras plásticas, os encapuzaram e, assim, restringiram sua liberdade por cerca de cinco horas.

De acordo com os autos, Tiago dos Santos Julião, então vigia de um prédio em construção localizado nas proximidades, ao se dirigir para conversar com um vigia do Supermercado Perim, foi abordado pelo denunciado RAFAEL que, alegou ser policial, subtraiu o chip de seu aparelho celular e o ameaçou, mandando-o ir embora do local.

Apurou-se que após restringir a liberdade dos dois seguranças do Supermercado Perim, e proferir ameaças ao segurança da construção, os denunciados RAFAEL, WALLACE e FELIPE abriram um buraco na parede do banheiro masculino, entraram no referido estabelecimento comercial, dirigiram-se aos caixas eletrônicos do banco Banestes e do Banco do Brasil.

A seguir, os denunciados fizeram uso de um maçarico e de outros instrumentos, cortaram as laterais dos caixas e subtraíram parte do dinheiro que havia em seu interior. Depreende-se dos autos que após a subtração dos valores os denunciados empreenderam fuga do local, tendo os seguranças conseguido se libertar das amarras por volta de 01 hora da madrugada, quando acionaram a Polícia. Registre-se que o patrimônio de mais uma pessoa jurídica foi atingido, fazendo incidir a norma do concurso formal...”

Consta no aditamento que (fls. 451/453):

“... No dia 08 de outubro de 2012, em horário não determinado nos autos, na Delegacia de Roubo a Banco da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, os denunciados atribuíram-se de falsa identidade para obter vantagem, consubstanciada em atrapalhar as investigações e o curso da persecução criminal a qual seriam submetidos, além de esconder antecedentes criminais, como se vê dos interrogatórios às fls.35/37 e 39/41.

Consta nos autos que, na data dos fatos, os denunciados, que eram investigados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, duas vezes, fatos ocorridos no dia 29/07/2012, por volta de 18h30min, no Supermercado Perim, localizado no Bairro Mata da Praia, nesta Capital, foram intimados a depor perante a autoridade policial.

No ato,
o denunciado FAVIANO NUNES NONATO JÚNIOR identificou-se como Wallace dos Reis Mello,
filho de Sofia dos Reis Mello;
e o denunciado BRUNO BORGES MARIANO identificou-se como Felipe Ferraz de Vasconcelos,
filho de Lucilene Ferraz Vasconcelos.

Os acusados foram reconhecidos pelas testemunhas e denunciados, constando, contudo, na denúncia, a qualificação falsa atribuída pelos mesmos no curso das investigações. Contudo, vieram aos autos informações obtidas por meio das investigações realizadas pela Delegacia de Roubo a Banco da Polícia Civil, no sentido de que os réus WALLACE e FELIPE estavam se utilizando de nomes falsos, atentando-se, por meio dos prontuários civis registrados no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso (fls. 406/407 e 438/439), a real qualificação dos acusados da prática dos crimes de roubo acima mencionados...”

No que se refere a tese central articulada na presente revisão – no sentido de que o reconhecimento por voz, efetivado sem a observância do art. 226 do CPP, não pode se projetar para isoladamente nortear a condenação imposta, após o estudo dos autos entendo por bem rejeitá-la.

Primeiramente destaco que, em que pese o Colendo STJ ter fixado teses quanto ao reconhecimento de pessoas, à luz do disposto no artigo 226 do CPP
, afere-se, do caso concreto, que:

1.
A Condenação imposta ao requerente fora concretizada em data remota, quando esta Corte, e a referida Corte de Superposição, se manifestavam invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal importava em mera irregularidade, por se tratar de mera recomendação legal
;

2.
Em casos como tais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de diferenciar e aplicar a distinção com relação a casos julgados antes da fixação de seu novo entendimento, para manter condenações impostas - verbi gratia: STJ - AgRg no HC n. 734.090/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Deveras,
“
Não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da Lei Penal mais gravosa
(EDCL nos EDCL no AGRG no AREsp n. 1.316.819/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2020 -
STJ; AgRg-HC 797.381; Proc. 2023/0012229-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 20/04/2023).

“Segundo entendimento do Superior Tribunal, é impossível se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, pois o ordenamento jurídico somente proíbe a retroatividade da Lei Penal mais gravosa.
(RCD no HC n. 688.716/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022; AgRg-HC 799.259/SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/03/2023.

“
A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita, seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal, justamente por não se tratar de lei, em sentido formal, mais vantajosa.

Relevante consignar que, conquanto se admita que a alteração jurisprudencial oriunda de julgamento de casos vinculantes por Tribunais Superiores (art. 927, § 3º, do CPC), seja objeto de modulação de efeitos no interesse social e com vistas a resguardar a segurança jurídica; no julgamento dos REsp's nºs 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ, que originou a edição da Tese 1.087 do STJ, não houve modulação dos efeitos para determinar sua aplicação retroativa”.
(TJDF - AgRevCrim n. 07001056120238070000, Relator Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - julgamento: 5/7/2023).

E não é só.

A referida Corte de Superposição também destacou, de forma muito clara a distinção no sentido de que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída com base no
CONJUNTO DE ELEMENTOS DE PROVAS
, e entendo também ser esta a hipótese dos autos
.

A autoria com relação ao requerente se comprovou, e entendo que deve ser reafirmada, também com base nos seguintes relevantes pontos:

A.

Houve a reafirmação
EM JUÍZO
,
pela vítima Julio Cezar Abranches, no sentido de que efetivamente reconheceu a voz de Faviano
, ora requerente, como um dos autores do roubo, confirmando o reconhecimento de fl. 33, efetivado pouco tempo após ao fato, em 08/10/2012, relatando minúcias da ação criminosa;

B.
Na sentença originária fora devidamente destacado que a prova se mostra convergente com o que fora declarado pelos policiais que atuaram na ocorrência, quando da prisão do requerente;

C.
Como registrado, com juridicidade, no julgamento do respectivo recurso de apelação interposto pelo ora requerente:
“A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos constantes dos autos e demais provas produzidas. (...) Não bastasse as palavras das vítimas, o apelante, na esfera policial, momento em que se apresentou como Wallace dos Reis Melo, confessou a prática criminosa.

E ainda restou afirmado com juridicidade no referido julgamento do apelo que:

“
Embora em juízo, fls. 522/524, tenha o recorrente mudado a versão dos fatos, a nova versão por ele apresentada destoa das demais provas constantes dos autos.

Ainda, em que pese em juízo tenha o réu relatado que fora agredido e torturado na delegacia, os exames de Lesões Corporais de fls. 545 e 546, realizados nos dias 03/10/2012 e 09/10/2012, atestam ausências de lesões em Faviano, bem como registram que o recorrente negou ter sido agredido.

Ademais, de grande valia registrar a quantia em dinheiro apreendida na posse do apelante, qual seja, R$ 38.923,55 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos). Dessa forma, considerando a circunstância em que a conduta do recorrente foi praticada, as palavras das vítimas, bem como a própria confissão extrajudicial do apelante, torna-se evidente a prática do crime de roubo qualificado por FAVIANO NUNES NONATO JUNIOR”.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas que não limitaram ao reconhecimento (á época válido, repita-se), mas também em razão deste. Tudo, como visto, como adequadamente descrito e transcrito na sentença impugnada e no julgamento da respectiva apelação criminal.

Por fim, é de se destacar que mesmo deslinde se efetivou em face de corréu, quando do julgamento da Apelação n. 00305963720168080024, de relatoria do preclaro Des. Marcos Valls Feu Rosa, ementada conforme os seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FRAÇÕES DE AUMENTO DAS MAJORANTES E DO CONCURSO FORMAL REDUZIDAS PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roub
o triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/18), em concurso formal, e de falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material, à pena total de 09 anos e 03 meses de reclusão. A Defesa arguiu preliminares de nulidade por violação de domicílio e inobservância ao procedimento de reconhecimento pessoal, pleiteando, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das frações de aumento na terceira fase da dosimetria. O Ministério Público, por sua vez, requereu a exasperação da pena-base, com a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, e o reconhecimento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se as preliminares de nulidade por violação de domicílio e por inobservância do art. 226 do CPP devem ser acolhidas; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para a condenação e se a dosimetria da pena, no que tange às frações das majorantes e do concurso formal, merece reparo, conforme pleiteado pela Defesa; e (iii) analisar se a pena-base do crime de roubo foi fixada de forma branda e se deve ser reconhecida a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da reprimenda, conforme requerido pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniente alteração jurisprudencial que passou a exigir, para o ingresso em domicílio, mais do que a mera denúncia anônima de crime permanente, não possui efeito retroativo para invalidar diligências policiais realizadas em conformidade com o entendimento vigente à época dos fatos (princípio do
tempus regit actum
).

4. O reconhecimento do réu, ainda que realizado em inobservância às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, pode ser utilizado como elemento de convicção quando corroborado por um acervo probatório robusto e independente, produzido sob o crivo do contraditório, como a confissão extrajudicial e os depoimentos das vítimas.

5. Em crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

6. A pena-base deve ser exasperada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis que extrapolam a normalidade do tipo penal, como a culpabilidade acentuada (premeditação e planejamento complexo), as circunstâncias gravosas do crime (
modus operandi
audacioso e subjugação prolongada das vítimas) e as consequências severas (vultoso prejuízo patrimonial e profundo abalo psicológico nos ofendidos).

7. A existência de múltiplas condenações penais definitivas autoriza a utilização de uma delas para a valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e de outra para a caracterização da agravante da reincidência, na segunda fase, sem que tal procedimento configure
bis in idem
.

8. Em observância ao enunciado da Súmula nº 443 do STJ, o aumento da pena na terceira fase do crime de roubo em fração superior à mínima de 1/3 (um terço) exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes incidentes.

9. A fração de aumento de pena decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) é aferida com base no número de infrações praticadas, aplicando-se o patamar mínimo de 1/6 (um sexto) na hipótese de dois delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.

Assim, despiciendas outras considerações,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito